Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707416-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, JULIO CESAR ANTUNES, KATIA REGINA ANTUNES, ROMULO CESAR TEIXEIRA LIMA ANTUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, AUGUSTO CEZAR ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 00712616-76.2019.8.07.0018, movido por NERMY FRANCISCA ANTUNES E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, manteve a aplicação da TR e dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (ID 113992520, origem). Em suas razões (ID 33383196), argumentam, em síntese, ter o título executivo judicial determinado a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. O dispositivo, entretanto, estabelece a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, os quais têm natureza variável, conforme disposto no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma do decisum, devendo o juízo de origem observar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os recorrentes se insurgem contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, manteve a aplicação da TR e dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (ID 113992520, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. No tocante ao percentual dos juros de mora aplicável à hipótese, observa-se que a sentença transitada em julgado dispôs expressamente, o seguinte (ID 52389175, pg. 24 – origem): “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Desse modo, não observo a probabilidade do direito invocado, por se tratar de matéria já envolta pelo manto da coisa julgada. Noutro vértice, tampouco vejo presente o perigo de dano de grave ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão guerreada remeteu os autos à contadoria do juízo para elaboração de novos cálculos. Assim, poderá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator